Tribunal: STF
Processo: ARE 1370053
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este agravo foi interposto por Toyota do Brasil Ltda. contra decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, entendendo o Tribunal de origem que: (i) a violação constitucional, se existente, seria eminentemente reflexa; (ii) para afastar o entendimento do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF; (iii) careceria manifestação do Tribunal de origem em relação ao preceito constitucional tido por violado, o que atrai o enunciado n. 282 da Súmula/STF. 



    As razões recursais refutam os fundamentos da decisão agravada, alegam que o acórdão tratou do verbete constitucional de forma direta e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. Verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO NACIONAL. ART. 6º DO ACORDO DE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO-AFC. REFERIBILIDADE. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 149, § 2º, III, a, 170 e 181, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta a ilegalidade da cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, vez que, apesar de se tratar de uma CIDE, não existe a efetiva destinação de sua receita na intervenção econômica para o desenvolvimento da Marinha Mercante.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido pelo Tribunal de origem:



    Trata-se de recurso de apelação interposto pela TOYOTA DO BRASIL LTDA. e sua filial (evento 44) em face de sentença (evento 21) que, em mandado de segurança objetivando que seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao pagamento do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante- AFRMM relativo às operações de importação, denegou a segurança. 



    .......................................................................................................



    O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico, nos termos do artigo 149, da Constituição Federal, tendo sido declarada a sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF, Tribunal Pleno, RE nº 177.137/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 24.05.1995, DJ 18.04.1997, p. 13788), sendo que os recursos arrecadados se destinam a "atender aos encargos da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras" (art. 3º, da Lei nº 10.893/2004). 



    Há casos em que mercadorias importadas fazem jus à isenção prevista no art. 5º, V, 'c', do Decreto-lei nº 2.404, de 23/12/87, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 2.414, de 12/02/88. Segundo o dispositivo legal citado, a isenção não é automática, uma vez os pedidos nesse sentido dependem de apreciação da Administração, a partir de encaminhamento do pedido através do Ministério das Relações Exteriores 



    (...)



    ......................................................................................................



    Também não é possível se declarar a ilegalidade do AFRMM com base no artigo 6º do Acordo de Facilitação do Comércio-AFC, como pretende a parte autora, mormente porque o item 1.4, do referido artigo, dispõe que a redução do número de taxas e encargos se dará apenas se houver viabilidade. 



    No tocante à referibilidade, as contribuições de intervenção no domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição não obsta a sua cobrança. 



    O art. 4º, II, do CTN dispõe que a natureza jurídica de um tributo é determinada pelo seu fato gerador, sendo irrelevante para especificá-la a destinação que é dada ao produto da arrecadação. Está-se, portanto, diante de um argumento que foge à esfera da obrigação tributária e mais se vincula à esfera do direito financeiro, onde se poderia tratar da destinação e aplicação dos recursos.



    Conclui-se, portanto, que o AFRMM é exigível às operações de importação, podendo eventualmente haver isenção das mercadorias importadas, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 5º, V, "c", do Decreto-lei nº 2.414, de 12/02/88. 



    Verifico que, ao interpretar a legislação infraconstitucional de regência, o Tribunal de origem assentou a legalidade do AFRMM, sendo a exação plenamente exigível nas operações de importação. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.



    I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).



    II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.



    III - RE não conhecido.



    (RE 177.137/RS, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso - grifei)



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO.



    Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. 



    Direito que remanesce para a recorrida, de ver apreciada a postulação deduzida no tocante à isenção da contribuição em razão de a importação ter por objeto mercadoria contemplada em tratado internacional - GATT.



    Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração.



    (RE 192.569-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma – grifei)



    Divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido quanto à possibilidade ou não da isenção desse adicional demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), inviável em sede recursal extraordinária.



    Por fim, saliento que o Supremo na análise do RE n. 630.898, Tema 495/RG, ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    (...)



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    (...) (grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator